Tribunal: CARF
Processo: 16045.000360/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000360/2007-18
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.262 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
COMPLEMENTAÇÃO DE ADMISSIBILIDADE
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL SAO LUCAS DE TAUBATE SOCIEDADE CIVIL LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à
relatora, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-002.319, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 24 de agosto de 2011, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
901:
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103a da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA NORMA MAIS
BENÉFICA. MULTA LIMITADA A 20%.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000360/2007-18
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.262 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000360/2007-18

As contribuições sociais previdenciárias estão sujeitas à multa de mora, na hipótese de
recolhimento em atraso devendo observar o disposto na nova redação dada ao artigo 35,
da Lei 8.212/91, combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/1996, se for mais benéfica ao
contribuinte.
Contra a mencionada decisão foram opostos embargos de declaração, mas não
foram admitidos, conforme consta do Despacho de fls. 565 e seguintes.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 568 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 962 e seguintes, para rediscutir: a) contagem do prazo
decadencial (competência de dezembro).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:

a) o impasse diz respeito à interpretação do art. 173, I, do CTN, em face do
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso
representativo da controvérsia (Resp n° 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux), de
observância obrigatória pelos órgãos do CARF, por força do disposto no art. 62-A do
RICARF, acrescentado pela Portaria MF n° 586, de 21 de dezembro de 2010;
b) dúvidas não há de que a observância do art. 62-A do RICARF, diante do que decidiu
o STJ no Resp n° 973.733/SC, conduz à conclusão de que o termo inicial da decadência,
segundo o art. 173, I, do CTN, corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
c) verifica-se que o lançamento da contribuição previdenciária apurada em 12/2001,
cientificado ao sujeito passivo em 12/07/2007, foi tempestivo, pois o prazo decadencial
inicia a ser contado em 01.01.2003, primeiro dia do exercício seguinte a 2002, quando a
contribuição poderia ter sido exigida encerrando-se em 31/12/2007;
d) não ha como se adotar outro entendimento senão o de que a multa de mora prevista
no art. 35, da Lei n° 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) está inserida em
sistemática totalmente distinta da multa de mora prescrita no art. 61 da Lei n° 9.430/96.
Logo, por esse motivo não se poderia aplicar espécie o disposto no art. 106 do CTN,
pois, para a interpretação da retroatividade benigna, a comparação é feita em relação a
mesma conduta infratora praticada, em relação a mesma penalidade;
e) para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna no caso concreto, a
comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei n° 8.212/91 em sua
redação antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS;
f) repise-se: a tese encampada pelo acórdão recorrido no sentido de que h retroatividade
benigna em razão do advento da MP n9 449/2008 (convertida na Lei n 11.941/2009)
que conferiu nova redação ao art. 35 da Lei WI 8.212/91, portanto, não merece
prevalecer, pois a forma de cálculo ali defendida somente pode ser utilizada no caso cm
que o contribuinte incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso
espontaneamente. Na espécie, não houve recolhimento espontâneo do tributo devido.
Houve isto sim lançamento de oficio, logo, inarredável a aplicação das disposições
especificas da legislação previdenciária.

Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou Contrarrazões, como se observa das
fls. 641 e seguintes:
Cumpre acrescentar que foi juntada aos autos a petição de fls. 645 e seguintes na
qual consta a informação acerca da existência de pagamento parcial do débito.
É o relatório.
Voto
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.262 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000360/2007-18

Conforme narrado, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
contra a decisão proferida em segunda instância pleiteando a sua reforma no tocante a duas
matérias, quais sejam decadência (competência de dezembro) e aplicação da multa
(retroatividade benigna).
Nota-se que os mencionados capítulos, apesar de constarem como objeto do
recurso, não foram analisados integralmente pelo Despacho de Admissibilidade, que apreciou e
admitiu apenas a matéria relativa à decadência, não abrangendo a segunda divergência suscitada
no Recurso Especial.
Assim, faz-se necessária a realização da admissibilidade acerca da aplicação da
multa (retroatividade benigna).
Portanto, voto em converter o julgamento do recurso em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à relatora, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital